Tribunal: TJSP
Processo: 1003320-84.2021.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Recursos de Apelação – Ação de Obrigação de Fazer – Sentença de parcial procedência – Autor que é dependente químico - Direito do beneficiário que se sobrepõe à discussão contratual – Prescrição médica –– Prova de solicitações prévias de clínicas especializadas junto à Requerida – Urgência na internação – O custeio do tratamento em questão somente poderia ser parcial se a impossibilidade de

Ementa:
Recursos de Apelação – Ação de Obrigação de Fazer – Sentença de parcial procedência – Autor que é dependente químico - Direito do beneficiário que se sobrepõe à discussão contratual – Prescrição médica –– Prova de solicitações prévias de clínicas especializadas junto à Requerida – Urgência na internação – O custeio do tratamento em questão somente poderia ser parcial se a impossibilidade de utilização da rede credenciada tivesse decorrido de fatores alheios à vontade da Ré, qual não foi o caso, uma vez que, esta foi negligente ao deixar de indicar clínicas nas quais o Autor receberia tratamento nos exatos termos da prescrição - Por outro lado, não se pode ignorar a licitude da imposição de utilização da rede credenciada para fins de cobertura contratual - Assim, nada impede que a ré venha a disponibilizar clínica credenciada que atenda a todas as exigências feitas no relatório médico, sendo que, nesse caso, não haverá mais justificativa para a permanência do Autor em clínica não credenciada às custas da Ré – Deve ser observada a cláusula contratual que prevê a coparticipação após o 30o dia de internação para tratamento – Modificação dos ônus sucumbenciais - Sentença reformada – Recursos providos em parte.